Tribunal: TJBA
Processo: 8001547-72.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001547-72.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARACAJU PISOS E REVESTIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO: TORRECID DO BRASIL FRITAS ESMALTES E CORANTES LTDA

Advogado(s)
:
FABIO AUGUSTO RONCHI, PAULO SERGIO ANTONIN

PJ05

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. ENDOSSO EM BRANCO. VALIDADE. QUITAÇÃO PERANTE CREDOR ORIGINÁRIO. INOPONIBILIDADE AO PORTADOR DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que acolheu pedido monitório fundado em cinco cheques prescritos. A ré apelante sustenta a nulidade do endosso por ilegibilidade das assinaturas e alega ter quitado a dívida diretamente à credora originária, apresentando carta de anuência emitida após a circulação dos títulos e o ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: a) se a assinatura ilegível no verso das cártulas invalida o endosso em branco quando ratificada por prova documental complementar; e b) se o pagamento efetuado à beneficiária originária, após a transmissão do crédito e propositura da ação, possui eficácia liberatória perante a portadora legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O endosso em branco transfere a titularidade do crédito pela simples assinatura no verso do título, transformando-o em título ao portador, conforme os artigos 19 e 20 da Lei nº 7.357/1985.

4. A eventual dificuldade de identificação da assinatura manuscrita é sanável mediante ratificação posterior. No caso, a endossante confirmou a transmissão dos títulos por meio de declarações digitais de seus procuradores, o que assegura a legitimidade ativa da apelada.

5. Pelos princípios da autonomia e da abstração, o cheque circulado desvincula-se da relação jurídica fundamental. A quitação efetuada perante a credora originária, que já não detinha a posse dos títulos nem a titularidade do crédito, configura exceção pessoal inoponível à portadora de boa-fé (artigo 25 da Lei nº 7.357/1985).

6. O devedor que paga sem exigir o resgate das cártulas assume o risco de pagamento ineficaz, nos termos do artigo 308 do Código Civil, não podendo prejudicar o terceiro portador legítimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "1. A ratificação documental da transmissão do crédito por parte da endossante supre eventual ilegibilidade de assinatura no verso do título, consolidando a legitimidade do portador. 2. O pagamento realizado à beneficiária originária após a circulação do título por endosso é inoponível ao portador de boa-fé, cabendo ao devedor exigir a devolução das cártulas no ato do adimplemento."

9. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação (artigo 85, § 11, do CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de n.
8001547-72.2024.8.05.0004
, em que figuram como apelante
ARACAJU PISOS E REVESTIMENTOS LTDA
e como apelada

TORRECID DO BRASIL FRITAS ESMALTES E CORANTES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça